Tribunal: TJMT
Processo: 1033026-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033026-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), SILVIO ROBSON ALVES - CPF: 570.662.649-91 (ASSISTENTE), Edilson Rosa Cunha (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033026-31.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

LIBERTY SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no
1033026-31.2021.8.11.004, a
juizada por
LIBERTY SEGUROS S/A,
que julgou procedente
os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.209,10 (seis mil duzentos e nove reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que “
a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentado laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica” (sic)

Assevera que “
todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos) (sic).

Argumenta que “
a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a parte requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram
” (sic).

Assevera que
“inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido, pelo contrário, há comprovação de ausência de nexo causal em razão do relatório do módulo PRODIST 9
” (sic).

Afiança que “
o dever de indenizar surge após a comprovação dos pressupostos imprescindíveis, que são: i) a ocorrência de um dano; ii) a existência de um ato ilícito ou o risco; e iii) um nexo de causalidade entre tais elementos, o que não é o caso da presente demanda” (sic).

Enfatiza que “
não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL (sic)

Declara que
a r. sentença proferida, merece ser reparada, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral, ante a comprovação de inexistência de ocorrência da rede, bem como ante a ausência de prova suficiente a imputar a responsabilidade de fatos ocorridos em se tratando de transformador particular, de responsabilidade do segurado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso for mantida a condenação, aplicar-se-á ao feito a hipótese de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do co-responsável pelo ato, bem como, requer que a atualização dos valores se dê a partir da citação da requerida, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015 (Id. 204669702).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 204669705)
.

O preparo foi recolhido no Id.

204669700.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que por
LIBERTY SEGUROS S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese que,

garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada.

Informa que no dia 26/10/2020, foi comunicada pelo segurado acerca da ocorrência de oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamento eletrônico, tendo efetuado o pagamento de indenização ao segurado no valor de R$ 6.209,10 (seis mil duzentos e nove reais e dez centavos).

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de R$ 6.209,00 (seis mil duzentos e nove reais).

A parte requerida ofertou contestação, suscitou as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir, cerceamento de defesa e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, alegou a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao objeto descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.209,10 (seis mil duzentos e nove reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos do segurado, ocasionando danos materiais no valor de R$ 6.209,10 (seis mil duzentos e nove reais e dez centavos).

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu ao segurado no valor de R$ 6.209,10 (seis mil duzentos e nove reais e dez centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com a apólice do seguro no 1439003.119 (Id. 204669654) do segurado (Silvio Robson Alves), no dia do sinistro, houve a queima do seguinte equipamento (PC fonte; PC principal), em razão da descarga elétrica, conforme laudo técnico anexado no Id.204669657).

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL, no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do segurado.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024